Tribunal: CARF
Processo: 16682.904170/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904170/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.843 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
HOPE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Restando ainda não comprovadas as retenções de CSLL, permanece o decidido
na instância de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, tendo em vista
que o Acórdão de no 02-92.708, de 16 de abril de 2019, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE,
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte,
ocasião em que reconheceu um direito creditório de R$ 75.128,26.
A seguir, transcrevo o relatório e fundamentos da decisão recorrida:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 038082772, emitido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904170/2012-15
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904170/2012-15

eletronicamente em 01/10/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 00318.32439.100809.1.7.03-2070.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 2o trim./2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
206.424,23. No despacho, foi reconhecido R$ 100.768,59.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); §
1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36
da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa alega que apurou saldo negativo como resultado dos impostos
retidos, subtraídos do imposto a recolher do trimestre, decorrentes da sua
prestação de serviços, conforme demonstrado na DIPJ/2010. Alega que não
possuía todos os devidos informes de rendimentos dos créditos à época do
envio do PER/DCOMP, e que não foi possível incluí-los após a emissão do
despacho decisório.
Afirma que os informes de rendimentos são compatíveis com a receita oriunda
de prestação de serviços e que as retenções do trimestre em questão estão
relacionadas em planilha de informes juntada à manifestação.
Afirma que no que se refer ao direito, as transcrições por si só denotam a
legalidade do feito e quanto a materialidade do crédito poderá ser tateadas
fisicamente, ante o oportuno apenso, ainda na fase instrutória.
Requer que os créditos sejam reconhecidos e o débito seja anulado.
Voto
Da admissibilidade
O sujeito passivo teve ciência do despacho decisório em 10/10/2012 e
apresentou manifestação de inconformidade em 09/11/2012, portanto, é
tempestiva, nos termos do art. 5o e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual
regula o processo administrativo fiscal (PAF). Atende, ainda, aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela toma-se conhecimento.
Do mérito
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904170/2012-15

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante
o ano-calendário.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.”
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de
CSLL que alega ter em seu favor no 2o trim./2007. Anexa, apenas, relatório das
informações apresentadas em DIRF pelas fontes pagadoras extraído do sistema
DIRF.
De se ressaltar que no âmbito do processo administrativo fiscal, a prova
documentação
será
apresentada
na
impugnação/manifestação
de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
conforme art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972. Nada disso foi trazido
aos autos, portanto, a interessada não se desincumbiu do ônus de provar todo o
direito reclamado.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF. Em pesquisa aos bancos de dados da Receita
Federal, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
2o trim/2007, retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada no
montante de R$ 382.778,68, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 307.650,42, conforme relatório a seguir:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904170/2012-15

Destarte, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:

Da conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:  reconhecer direito creditório remanescente,
despacho decisório, referente a Saldo negativo de CSLL do 2o trim./2007, no
valor de R$ 75.128,26;  homologar as compensações em litígio até o limite do crédito

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09 de maio de 2019 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 10 de junho de 2019, de onde retiro as considerações principais e as
reproduzo a seguir:
Porém por erros matérias a HOPE digitou na Declaração de Compensação as
fontes pagadoras e seus respectivos valores, com informações divergentes EM
MUITO do que efetivamente havia sido retido – no caso em flagrante desfavor
á Recorrente.
Pois bem, a DRF – Delegacia da Receita Federal diante de ERRO MATERIAL,
apesar de sanável naquela esfera, conforme mencionado pela zelosa 4a Turma
da DRJ/RJO, decidiu FULMINAR esta Recorrente, emitindo Despacho
Decisório deixando de homologar crédito na ordem de R$ 105.655,04 (...).
Do famigerado Despacho, a HOPE tempestivamente protocolou Manifestação
de Inconformidade, acostando na ocasião os informes de rendimentos do
calendário em questão (2007), que de plano confirma os valores retidos pelos
fiéis depositários/contratantes – e nesta ocasião reiterado.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904170/2012-15

Entendeu esta Recorrente que os argumentos em segue de Manifestação de
Inconformidade seriam o suficiente para a homologação do crédito
anteriormente glosado, vez que a verdade material está assentada nos sistemas
da RFB, no caso na DIRF dos Tomadores/Contratantes.
É bem verdade que aquela DRJ/RJO, (i) apesar de pontuar os erros de
preenchimento na declaração de compensação e (ii) de dar um “sermão” de
procedimentos, de forma responsável, (iii) quedou a analisar a materialidade
dos créditos tateando a DIRF dos Tomadores/Contratantes correlacionando-os
ao CNPJ (básico/filial) do Beneficiário HOPE.
Aqueles Julgadores concordaram ainda que as retenções de CSRF de fato
somam R$ 307.650,42 (...)e passíveis de utilização, desde que as receitas
ofertadas na DIPJ ficha 06, fossem compatíveis com os rendimentos tributáveis
informados em DIRF, por Tomadores/Contratantes, conforme se extrai do
levantamento abaixo, angariado pela Auditora/Relatora da 10a Turma/DRJ/BHTE.
[...]
Muito embora os informes de rendimentos estejam disponibilizados no e-cac, os
mesmos estão com valores ANUALIZADO, e somado ao fato dos
Tomadores/Contratantes insistirem em NÃO disponibilizar pelos CORREIOS os
famigerados informes, motivam as divergências que ocasionam as precipitadas
não homologações.
Diante de tais ofensores a HOPE logrou até a RFB e após diversas idas e
vindas, conseguiu retirar os informes de rendimentos, frisa-se, DESDE
SEMPRE ASSENTADOS NOS REGISTROS DA RFB, qual seja “INFORMES
POR BENEFICIÁRIO DE CNPJ BÁSICO”, que, em síntese, abre as
informações da DIRF por mês podendo assim traçar os créditos trimestrais,
abaixo pormenorizadamente elencados.
2.4 – Fundamentação “erro de fato”
O Acórdão sem a prévia análise de eventuais inconsistências de preenchimento
na declaração de compensação pelo Contribuinte impede este de – se for o caso
– promover os devidos saneamentos.
Noutra linha, confirmando as inconsistências mesmo que após as análises
preliminares, o momento do Recurso, que é o caso, poderá ser promovido os
devidos ajustes para SANAR DOCUMENTALMENTE equívocos materiais
sanáveis.
Ainda na esteira da promoção dos eventos que faculta EVENTUAL retificação
da declaração de compensação, diante despacho decisório torna inviabilizada
– de forma sistêmica – as retificações necessárias.
Não obstante, a administração, através dos zelosos auditores fiscais em sede de
julgamento e/ou diligência, “poderá de ofício”, face às divergências de fato,
fazer valer as retenções que efetivamente subtraíram a HOPE quando do
recebimento das notas fiscais de serviços, cujas divergências e seus respectivos
ajustes encontram-se amparados pelos informes de rendimentos do e-cac e
elucidativa memória.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904170/2012-15

[...]
2.6 – Finalizações
Em recente diligência junto á RFB a fim de retificar diversas PER/DCOMP
assentando de forma pormenorizada as retenções x tomadores x códigos de
receita, a HOPE solicitou um relatório chamado “Consulta Beneficiários por
CNPJ básico”, que detalha todas as informações que todos os
Tomadores/Contratantes prestaram em DIRF por mês, podendo assim
computar por trimestre, conforme amostragem abaixo.
Ou seja, a HOPE, logrará mais uma vez junto a RFB a fim de retirar tais
informações para os demais calendários 2007 a 2018, que no calendário em
questão (2007) segue devidamente acostado –ratificando os créditos desde
sempre existentes.
Adiante, quanto ao Direito às transcrições por si só denotam a legalidade do
feito e quanto à materialidade poderá ser tateadas fisicamente, ante o oportuno
apenso, rogando que se necessário, pretende Recorrente, seja dada
oportunidade ainda na fase instrutória, para que novos cálculos sejam
realizados neste processo administrativo a fim de que os abaixo retidos sejam
considerados e levados a efeito.
[...]

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, em sede de manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida destaca que a Interessada não juntou aos autos nenhum documento no sentido da
comprovação das retenções não confirmadas.
Apesar disto, a decisão recorrida envidou esforços no sentido de verificar se
algumas retenções poderiam estar nos registros da RFB, então informadas pelas fontes
pagadoras.
Nesta análise, conseguiu trazer algumas retenções, confirmadas em DIRF
entregues pelas fontes pagadoras pertinentes ao período do 2o trimestre de 2007, reconhecendo
um direito creditório adicional de R$ 75.128,26.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.843 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904170/2012-15

A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, além de continuar não trazendo
qualquer documento comprobatório das retenções não confirmadas, limita-se a digressões acerca
da legislação que rege o tema, arrematando que ainda vai conseguir demonstrar as retenções
necessárias à ratificação do crédito pretendido.

Seguro dizer, portanto, que o crédito informado no Per/Dcomp não está
totalmente comprovado, em face de retenções não confirmadas, assim como deve ser dito que
não estamos aqui lidando com possível erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, conforme
insiste a Recorrente, uma vez que o crédito a ser analisado, desde o despacho da unidade de
origem até às instâncias de julgamento, expressamente informado no Per/Dcomp transmitido
deve ser um crédito líquido e certo, nos termos do art.170 do CTN.

Ainda, sua menção ao art.149 do CTN é totalmente inaplicável à presente
situação. O referido dispositivo está direcionado à eventuais correções de lançamento de ofício
de tributos, assim como suas considerações acerca de eventual e futura multa de ofício por
compensação não homologada deve ser solenemente ignorada.

Conclusão

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 131
DF CARF MF
Original